Tribunal: STF
Processo: CJ 6664
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-03
Data de publicação: 1987-08-03

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA TITULAR DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF.
AUTORIDADE SUJEITA A HIERARQUIA DA JUSTIÇA COMUM.
- NO MANDADO DE SEGURANÇA, A COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZ SE
MEDE PELA NATUREZA E HIERARQUIA DA AUTORIDADE CONTRA A QUAL E
REQUERIDA A GARANTIA CONSTITUCIONAL, SENDO IRRELEVANTE A MATÉRIA
NELE DISCUTIDA. PRECEDENTES DO STF.
CJ CONHECIDO PARA JULGAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO.